Tribunal: TJBA
Processo: 8126335-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8126335-07.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ROBERTO SANTOS DE SOUZA Advogado(s): THAMIRES SIMOES SILVA APELADO: GDK S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s):MEIRYELLE AFONSO QUEIROZ, FERNANDA GADELHA ARAUJO LIMA ALEXANDRE ACORDÃO Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR SUPOSTA IRREGULARIDADE DOCUMENTAL. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por Roberto Santos de Souza contra sentença que extinguiu incidente de habilitação de crédito ajuizado em face de GDK S.A. em Recuperação Judicial, sob fundamento de descumprimento do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, em razão de alegada insuficiência e divergência da certidão de crédito oriunda da Justiça do Trabalho. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada pelo habilitante autorizava o imediato indeferimento da petição inicial; (ii) saber se, constatado vício sanável, era necessária a prévia concessão de oportunidade para complementação ou correção dos documentos. III. Razões de decidir 3. O art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005 exige que o pedido de habilitação contenha o valor do crédito, sua origem, classificação e atualização até a data legalmente prevista, requisitos voltados à regular formação do quadro geral de credores. 4. Consta dos autos que o apelante apresentou certidão expedida pela Justiça do Trabalho relativa ao crédito perseguido, havendo controvérsia apenas quanto ao marco temporal utilizado para atualização do montante. 5. Eventual inadequação da planilha ou insuficiência documental configura vício passível de saneamento, não justificando a extinção imediata do feito sem prévia oportunidade de regularização. 6. O CPC adota modelo cooperativo orientado pela primazia do julgamento de mérito, impondo ao julgador o dever de indicar precisamente as falhas da inicial e conceder prazo para emenda, nos termos do art. 321. 7. A extinção prematura do incidente, apesar da juntada de documentos pelo habilitante, caracteriza error in procedendo e viola os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça. 8. A natureza trabalhista do crédito reforça a necessidade de exame substancial da pretensão, evitando-se formalismo excessivo incompatível com a efetividade processual. IV. Dispositivo e tese 9. Sentença anulada. Recurso provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8126335-07.2023.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que é apelante ROBERTO SANTOS DE SOUZA e apelado GDK S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.